Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729049-80.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRINEU SIMIANER APELADO: ERICK FERNANDES BASTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para corrigir a classe processual. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 12:05:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador